Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716576-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYKEL DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maykel de Oliveira Castro contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0700058-47.2024.8.07.0002 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de limitar os descontos realizados pela instituição bancária (Santander) no contracheque do agravante, à razão de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Eis o teor da decisão ora revista: (...) Quanto ao mais, constato que o auto pleiteia a concessão de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que sejam os descontos realizados em sua conta bancária, a título de amortização de saldos devedores de contratos de mútuo feneratício, limitados a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida. Para tanto, ele aduz o fato de ter contratado diversos empréstimos com o réu, sendo que as parcelas descontadas, muito embora dentro do limite de 30% (trinta por cento), estariam incidindo indevidamente sobre as comissões, descanso semanal remunerado e auxílio babá. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, não vislumbro, no caso, os requisitos legalmente demandados à outorga provimento. Os documentos acostados à petição inicial não encerram, só por si, aptidão bastante para legitimar a pretendida declaração de abusividade dos descontos consignados, especialmente quanto à certeza quanto ao fato de as verbas como comissões, descanso semanal remunerado e auxílio babá, não se sujeitam à incidência dos descontos. Além disso, tenho por ausentes os pressupostos pressuposto autorizadores da concessão da medida, em especial o segundo deles, qualificado doutrinariamente como periculum in mora, dado o prolongado período de tempo decorrido desde a data da contratação, uma vez que o autor informa que já se encontra na 18a parcela. Tenho, portanto, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “após o pagamento de 18 (dezoito) parcelas da última operação e inúmeras reclamações do requerente a requerida passou a descontar o limite 30% (trinta por cento), porém incidindo nas comissões, descanso semanal remunerado e auxílio babá, verbas que não englobam seus rendimentos, devendo o percentual recair na renda declarada a época da contratação”; b) “o desconto acima do percentual previsto em lei viola a boa-fé objetiva, comprometendo sua renda mensal e lhe causando um desequilíbrio financeiro”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar “a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como afastando os descontos sobre comissão, descanso semanal remunerado e auxílio babá”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Sobre a limitação dos descontos, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. Nesse prumo, respeitante aos empréstimos na modalidade consignado, a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do autor, ora agravante, sujeita-se ao previsto na Lei 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), com alteração imposta pela Lei 14.431/2022, a qual teria ampliado o limite para 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias, sendo 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. Nesse quadro, não há suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito da parte agravante, notadamente porque, consoante informes extraídos do último contracheque do autor (novembro de 2023 - id 183052743), constata-se que o desconto realizado na sua folha de pagamento (R$ 4.567,46), abatidas as consignações compulsórias (R$ 4.913,37) da remuneração bruta (R$ 20.181,50), aparentemente, não exorbita o percentual legalmente previsto (35%). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator